Tribunal: TJMT
Processo: 1046387-86.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1046387-86.2019.8.11.0041
RECORRENTE SEGURADORA LÍDER
RECORRIDO GUSTAVO SANTOS BORGES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 50362995) interposto pela SEGURADORA LÍDER, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 47205462):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
A diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a seguradora é efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, as ações dessa natureza (DPVAT) dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente, a fim de subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório.
O §8o do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.” (N.U 1046387-86.2019.8.11.0041, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020)
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Apelação, interposta pela SEGURADORA LÍDER, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por Gustavo Santos Borges, em que o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor na importância de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
A Recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) Para elucidar a questão, vale relembrar que a Recorrida ajuizou ação requerendo o valor de R$ 13.500,00, todavia, obteve êxito de apenas R$ 337,50, ou seja, apenas 2,5% da quantia pleiteada, por isso é óbvio dizer que a Recorrida sucumbiu em maior parte. Entretanto, foi determinado que a Recorrente arcaria de forma integral com os ônus sucumbenciais, cujo valor de honorários foi arbitrado em R$ 850,00.” (ID 50362995 – p.6)
Assevera que “(...) o § 2o do artigo 85 do CPC é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação (...)”. Assim, “(...) o valor fixado em sentença e majorado pelo Tribunal viola a norma federal acima indicada, devendo o r. Acórdão ser reformado, com a consequente redução do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, aplicando-se a regra contida no artigo 85, § 2o do CPC”. (ID 50362995 - p.7)
Recurso tempestivo (ID 50396468) e preparado (ID 50423995).
Sem contrarrazões conforme ID 53499482.
É o relatório.
Decido.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Recorrente, a partir da provável ofensa ao artigo 85 §2o, do Código Processo Civil, sustenta que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa (R$ 337,50).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX